Tribunal: STF
Processo: Rcl 56743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei improcedente a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEI 8.874/1994. ANISTIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 6º DA REFERIDA LEI. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, o embargante aponta contradição na decisão embargada, na medida em que, diante da fundamentação da decisão, caberia o não conhecimento da reclamação sem julgamento de mérito ao invés do julgamento de improcedência. 



    Aponta, ainda, a existência de erro na premissa fática de que a autoridade reclamada apenas interpretou o artigo 6º da Lei 8.874/1994, enfatizando a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10 e à cláusula de reserva de plenário.



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e julgada procedente a reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que a questão relativa ao cabimento de recursos de outros tribunais não tem natureza constitucional, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 598.365 - Tema 181 da repercussão geral.



    Com efeito, o TST concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos para o conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto perante àquela Corte, a quem compete verificar os pressupostos de admissibilidade dos recursos de sua competência. 



    Destarte, inexiste qualquer erro na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada, no sentido de que o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação do art. 6º da Lei 8.874/1994, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, forte no princípio da garantia do direito adquirido, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente